Tribunal: STF
Processo: MS 38849
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e a Agência de Notícias de Direitos Animais (Anda) formalizaram mandado de segurança, com pedido de liminar, em face de acórdão da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – que negou provimento ao agravo interno e, em consequência, manteve decisão de inadmissibilidade do agravo de instrumento n. 017944-44.2022.8.19.0000 – e de ato omissivo do Juiz de primeira instância “em exercício no juízo da comarca de Mangaratiba-RJ”.



    Segundo narram, em novembro de 2021, foram importadas 18 (dezoito) girafas da África do Sul, mas 2 (duas) faleceram. Dizem que, em razão de maus tratos sofridos pelos animais, ajuizaram ação civil pública – de n. 0017220-37.2022.8.19.0001 – voltada à obtenção de melhores condições de alojamento das girafas. Destacam haver sido concedida, nesse processo, tutela provisória de urgência. 



    Apontam ter informado ao juízo de primeira instância o descumprimento da medida, mas que suas alegações foram “sumariamente indeferidas pela juíza que atuou originariamente no caso, sem que fossem exigidas provas por parte das rés do efetivo cumprimento da decisão”.



    Sustentam que, em razão desse pronunciamento judicial, entraram com representação disciplinar no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Autuada sob o número 0002066-11.2022.2.00.0000, foi arquivada sumariamente. Assinalam que, concomitantemente, interpuseram agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (AI n. 0017944-44.2022.8.19.0000), o qual foi inadmitido mediante decisão monocrática. Contra esse ato, formalizaram agravo interno, desprovido, sem que tivessem sido analisadas as provas dos autos.



    Ressaltam ser possível o ajuizamento da ação mandamental, em razão do “descabimento de recursos às Cortes Superiores de tutelas provisórias de urgência (Súmula 795) e também em razão do CNJ ter determinado o arquivamento da Representação Disciplinar n. 0002066-11.2022.2.00.0000 contra a juíza que concedeu a tutela provisória de urgência e não exigiu seu cumprimento”.



    Alegam ter direito líquido e certo ao “cumprimento de tutela provisória de urgência já deferida na primeira instância do TJRJ” e, em consequência, a um pronunciamento judicial sobre a questão.



    Postulam o deferimento de medida liminar e, ao fim, que sejam atendidos os seguintes tópicos:



    [...]



    6.6. JULGAR PROCEDENTE o pedido, no mesmo sentido da liminar requerida, para nomear as requerentes também fiéis-depositárias das quinze Girafas em confinamento severo no PortoBello Resort de Mangaratiba – RJ, mantendo o RioZoo (Bioparque) e o Hotel PortoBello em MangaratibaRJ (onde as Girafas se encontram confinadas) como fiéis-depositários, permanecendo aquelas empresas requeridas com a obrigação de alimentar e cuidar das Girafas, mas agora com a co-participação das Associações Requerentes, igualmente na situação jurídica de fiéis depositárias;



    6.7. JULGAR PROCEDENTE o pedido, no mesmo sentido da liminar requerida, para seja declarado o direito das requerentes, uma vez nomeadas fiéis-depositárias, de co-participação na custódia das Girafas, podendo ingressar livremente nos recintos e utilizar biólogos e veterinários para realizar atendimentos médico-veterinários e, principalmente, colher provas documentais e fotográficas, retirar as Girafas das baias e colocá-las nos recintos apropriados, mesmo que para isso tenham que construí-los, subrogando-se nessa obrigação já imposta às rés pela Justiça Estadual do RJ; 



    6.8. JULGAR PROCEDENTE o pedido, no mesmo sentido da liminar requerida, para que as Girafas sejam removidas para um Santuário credenciado pelo IBAMA e autoridades ambientais, a ser oportunamente discriminado após decisão neste mandado de segurança, local em que serão construídos os recintos apropriados e no qual se dará a devida efetividade à tutela provisória de urgência já deferida pela primeira instância da Justiça do Rio de Janeiro, no prazo de até 60 (sessenta) dias para que a última Girafa seja removida;



    6.9. JULGAR PROCEDENTE o pedido, julgando no mesmo sentido da liminar requerida, para determinar a realização de INSPEÇÃO JUDICIAL (CPC, art. 481), objetivando provar a situação das Girafas em confinamento ilícito nas dependências da ré PortoBello Resort de Mangaratiba – RJ.



    6.10. JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO para que seja penhorado nas contas das rés o valor mínimo de R$ 1.265.000,00 (um milhão duzentos e sessenta e cinco mil reais) referente às astreintes fixadas para cada dia de inadimplemento da tutela provisória de urgência concedida na primeira instância do TJRJ (valor da multa diária de R$ 5.000,00 multiplicado pelo número de dias do inadimplemento, desde 28.fev.2022 – final do prazo para – RJ, mantendo o RioZoo (Bioparque) e o Hotel PortoBello em Mangaratiba- RJ (onde as Girafas se encontram confinadas) como fiéis-depositários, permanecendo aquelas empresas requeridas com a obrigação de alimentar e cuidar das Girafas, mas agora com a co-participação das Associações Requerentes, igualmente na situação jurídica de fiéis depositárias;



    6.11. Em eventualidade, caso esse STF entenda não ser competente para julgar o caso, pugna-se pela remessa ao Eg. TJRJ – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para julgamento do caso. Em 31 de outubro de 2022, foi postulada a retificação da autuação para constar como impetrante a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, entidade mantenedora da Universidade Iguaçu – UNIG (petição/STF n. 85.645/2022).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme a jurisprudência desta Corte. Ilustram esse entendimento o MS 36.117 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental em mandado de segurança.



    2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. TRE/MG.



    3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ.



    4. Precedentes.



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    As autoridades tidas como coatoras, os Desembargadores integrantes da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Juiz de primeira instância “em exercício no juízo da comarca de Mangaratiba-RJ”, não estão entre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo este Tribunal, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por ausência de competência jurisdicional do Supremo (CPC, art. 485, IV).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator